Tribunal: TJDFT
Processo: 0704758-74.2017.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0704758-74.2017.8.07.0014 EMBARGANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS BERNARDO LTDA, THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, intime-se o BANCO DO BRASIL S/A para que se manifeste acerca dos embargos de declaração opostos por COMERCIAL DE ALIMENTOS BERNARDO LTDA. E OUTRA (ID 38364014). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019